Tribunal: CARF
Processo: 16692.723192/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.723192/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.865 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL.
Diante da inconstitucionalidade definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e do art. 15 da Medida
Provisória no 1.212/1995 e de suas reedições, bem como do art. 18 da Lei no
9.715/1998, a contribuição para o PIS deve ser apurada, até fevereiro de 1996,
com base na Lei Complementar no 7/1970, respeitada a regra da semestralidade
prevista na súmula CARF no 15.
DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.723192/2015-18
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Relatório
Tratam-se de PER/DCOMPs relacionados abaixo, através dos quais a Recorrente
pretende o reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de
PIS, reconhecido em ação judicial.

O alegado crédito refere-se ao indébito de PIS, apurado com base na Medida
Provisória no 1.212/1995 e reconhecido na ação judicial no 2002.61.00.023434-3.
Na referida ação, a Recorrente discutia o direito de amortizar os valores pagos
indevidamente da contribuição ao PIS, exigida com base na inconstitucional Medida Provisória
1.212/95, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996.
Por despacho decisório proferido em outubro de 2017 (fls. 70/75), a Autoridade
Administrativa homologou parcialmente o pedido de compensação, reconhecendo um direito
creditório no valor de R$ 61.852,47. A ementa restou assim redigida:
“Período de apuração: 10/1995 a 02/1996.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Cabe ao interessado a apresentação de provas que comprovem o direito alegado (art. 36,
Lei no 9.784/1999).
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.212/95. APLICAÇÃO
RETROATIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
VACATIO
LEGIS.
INEXISTÊNCIA.
Declarado inconstitucional dispositivo de medida provisória, que lhe conferia efeitos
retroativos, preservada a anterioridade nonagesimal. Durante o lapso de tempo em que a
MP não pôde ser aplicada, mantem-se a regência da legislação anterior.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE.”
Do inteiro teor do Despacho Decisório, colhe-se o seguinte:
“14. A medida provisória no 1.212/1995, cuja aplicação se pretendia afastar aos débitos
de PIS compreendidos entre 10/1955 e 02/1996, assim dispunha em seu art. 15:
“Art.15. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.”
15. Tal dispositivo, conferindo efeitos retroativos à norma, reproduzido em todas as
reedições posteriores, incluindo-se a convalidação efetuada por meio da Lei no
9.715/1998, foi declarado inconstitucional, em sede da ADIN 1417-0, por afronta ao §
6o do art. 195 da Constituição Federal. Este prevê que as contribuições sociais só se
tornam exigíveis a partir de noventa dias da publicação da lei que as houver instituído
ou modificado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

16. Aduz a contribuinte que a ação, sobre a que se apoia o direito creditório guerreado,
serviu para desobrigar-lhe do pagamento de quaisquer valores a título de contribuição
ao PIS no período compreendido entre outubro de 1995 e fevereiro de 1996: fosse pela
inaplicabilidade da MP no 1.212/95; fosse porque, no seu entender, se encontrava
revogada a LC no 7/70.
17. Assim, defende que no período em questão deu-se o vacatio legis, ou seja, ausente
qualquer regulamentação sobre a exigência do tributo em questão, todos os
recolhimentos efetuados a título de contribuição ao PIS se configurariam integralmente
indevidos e passíveis, portanto de restituição/ compensação.
18. Submetida ao exame a matéria, por meio do mandado de segurança no
2002.61.00.023434-3, o Juízo de Primeira Instância, ao apreciar a causa, assim se
manifestou:
“(...) é dado concluir que a contribuição em comento foi recepcionada pela
Constituição Federal nos termos da lei complementar no 7/70.
A norma do art. 239 da Constituição Federal estabelece o fundamento
constitucional da exigência tributária, e, ao invés de fixar diretamente o fato
gerador, base de cálculo e contribuintes possíveis do tributo, como faz no caso
das contribuições do artigo 195, I, da Constituição Federal, estabelece-o através
da remissão à referida lei complementar.
Temos, no caso, hipótese de incidência descrita na Constituição Federal, fixada
nos termos da lei complementar no 7/70, o que decorre da interpretação
sistemática do texto constitucional: quisesse o legislador dar ao PIS mutabilidade
à contribuição não a teria recepcionado expressamente nos termos da legislação
referida, outra técnica teria sido usada, como foi no caso de outros tributos.”
(grifos meus).
19. Adiante, conclui:
“O pedido da autora limita-se ao afastamento da medida provisória 1.212-95, no
período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, ao qual o julgamento está
adstrito. (grifos meus).
(...) Diante dessas razões expostas, julgo PROCEDENTE o pedido inicial e
CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à autoridade impetrada que se
abstenha de autuar a impetrante enquanto estiver realizando a compensação de
acordo com esta sentença.”
20. À contribuinte, foi reconhecido o direito de compensar créditos oriundos de
pagamentos efetuados a maior relativos ao PIS com outros tributos administrados pela
então Secretaria da Receita Federal, aplicando-se-lhes juros compensatórios
anteriormente a 1o de janeiro de 1996 e taxa SELIC após esta data.
21. Em sede de Apelação ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme extrato
do relatório produzido pela Exma. Senhora Desembargadora Consuelo Yoshida,
“apelou a União Federal, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição
quinquenal e, no mérito, a constitucionalidade da Medida Provisória no 1.212/95 e suas
reedições”.
22. O E.TRF afastou a aplicação da Medida Provisória em questão para a apuração dos
débitos de PIS da autora de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, bem como se
manifestou pela inocorrência da prescrição ao caso:
No caso vertente, os recolhimentos a maior a título de PIS datam de 10/11/1995
a 15/03/1996, e a presente ação foi ajuizada em 10/10/2002, razão pela qual, não
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

transcorreu, na espécie, o lapso prescricional decenal em relação aos
recolhimentos efetuados pela impetrante. (grifos meus).
23. Na sequência, a União apresentou Embargos de Declaração ao Tribunal, os quais
foram rejeitados, tendo a Ação transitado em julgado em 11/01/2012, para fins de
assegurar à contribuinte o direito de compensar créditos de PIS recolhidos a maior com
base na Medida Provisória no 1.212/95 com débitos de PIS, IRPJ, CSLL, IPI e COFINS,
com a correção do crédito prevista na sentença inicial.
24. Assim, em 15/10/2012, a interessada ingressou com pedido de habilitação de
créditos, o qual deu origem ao Processo no 18186.729071/2012-74, vinculado ao
presente. O mencionado requerimento foi deferido no valor de R$ 1.054.394,05 (um
milhão, cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinco centavos).
25. Conforme se retromencionou, a contribuinte foi intimada em 05/07/2017 à
apresentação, dentre outros, dos correspondentes registros contábeis do período em
questão. Embora lhe tenha sido concedido extensão do prazo inicial para atendimento
do quanto solicitado, não foi apresentada a totalidade dos itens requeridos.
26. Em ulterior resposta à intimação, às fls. 55/ 59, cuja juntada se requereu em
18/09/2017, a contribuinte argui que o direito reconhecido na ação foi no sentido do
descabimento da contribuição ao PIS no período compreendido entre outubro de 1995 e
fevereiro de 1996, ou seja, que a integralidade dos recolhimentos então efetuados se
configurava como indevido.
27. Conforme destacado anteriormente, a ação em questão afastou a aplicação da
Medida Provisória no 1.212/95, cabendo à contribuinte os créditos por pagamentos a
maior eventualmente efetuados, conforme extratos das sentenças acima colacionados.
28. Com efeito, a Liminar em Cautelar, suspendendo a eficácia da segunda parte do art.
15 da MP 1.212, de 1995, que previa a sua aplicação desde 1o de outubro de 1995, por
se tratar de liminar em ação direta de inconstitucionalidade (ADIN 1417-0), suspende a
eficácia e a vigência da norma questionada. Assim, uma vez afastada a regra específica
que pretendia alcançar fatos geradores anteriores a sua edição, tem-se que o PIS volta a
incidir com base na regra geral constante do art. 195, § 6o da Constituição Federal. Tal
regra prevê que as contribuições sociais devem observar o prazo de noventa dias da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado para operarem plenamente
seus efeitos.
29. Conclui-se, portanto, que, para o período em discussão, encontrava-se em vigor a lei
complementar no 7/70, que previa, como base de cálculo do PIS, o faturamento do 6o
mês anterior, sobre o qual incidia a alíquota de 0,75%.
30. Dando seguimento ao levantamento do crédito passível de compensação, consultou-
se a DIPJ/1996 apresentada pela interessada (fl. 61), não sendo possível o conhecimento
de todas as bases de cálculo do período, que, no caso concreto, seriam aquelas
compreendidas entre abril e agosto de 1995, visto que a declaração se encontrava
parcialmente incompleta.
31. Diante do fato, e do não atendimento pleno aos termos da intimação, calcularam-se
os valores de PIS devidos, com base nas informações disponíveis nos sistemas de dados
desta RFB, apurando-se a contribuição devida de PIS para os meses de janeiro e
fevereiro de 1996, (bases de cálculo de julho e agosto de 1995). Em seguida, por meio
do aplicativo CTSJ, cadastraram-se os dois pagamentos existentes para o período: R$
78.273,81 (janeiro) e R$ 64.724,40 (fevereiro), fl. 17. Realizaram-se as respectivas
vinculações, conforme extratos do programa, às fls. 62/ 65, a fim de se apurarem os
pagamentos a maior ocorridos, geradores do crédito ora em análise. À fl. 65, consta
demonstrativo de saldos de pagamentos, em que se constitui o direito creditório ora
reconhecido.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

32. Abaixo tabela expositiva do direito creditório apurado na presente análise.

33. Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento nos arts.
165 e 170 do CTN e no uso da competência conferida pelo Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, inc. VII, 241, inc. I, e na
competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 212/2014, DECIDO pela
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das declarações baixadas para tratamento manual no
presente processo até o limite do crédito reconhecido, no valor de R$ 61.852,47, em
valores originais nas respectivas datas de recolhimento, constantes do demonstrativo de
saldos de pagamentos à fl. 65 e da tabela expositiva acima.”
Contra o referido Despacho Decisório, a Recorrente apresentou tempestiva
manifestação de inconformidade (fls. 83/100), que foi julgada improcedente pela 17a Turma da
DRJ/RJO, através do Acórdão no 12-103.348 (fls. 271/283), proferido na sessão de 07 de
novembro de 2018.
A ementa do acórdão recorrido restou assim redigida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
PIS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
1.212/95.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VACATIO LEGIS.
A declaração de inconstitucionalidade que posterga o início da produção de efeitos de
Medida Provisória e de Lei não implica em vacatio legis, se a legislação anterior não
houver sido revogada, eis que, mesmo durante o lapso de tempo em que a MP não pode
ser aplicada, remanesce inafastável a regência da legislação anterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Para melhor compreensão, transcreve-se também o voto do acórdão recorrido:
“A Manifestação de Inconformidade apresentada é tempestiva, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
No que concerne às razões de mérito expostas na Manifestação de Inconformidade,
verifica-se que o direito creditório vindicado se refere à integralidade dos valores
recolhidos a título de PIS, dos períodos de apuração outubro/1995 a fevereiro/1996.
Defende a recorrente que, para estes períodos de apuração, a contribuição não seria
devida em razão da inexistência de dispositivos legais que sustentassem a cobrança da
contribuição, visto que o art. 15 da MP 1.212/1995 foi declarado inconstitucional pelo
STF, acompanhada da Resolução do Senado no 49.
Em que pesem os argumentos expendidos, não assiste razão à Recorrente, conforme
passo a demonstrar.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

A Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) foi instituída pela Lei
Complementar no 7, de 07/09/1970, alterada pela Lei Complementar no 17, de
12/12/1973.
Posteriormente, com a edição do Decreto-lei no 2.445, de 29/06/1988, alterado pelo
Decreto-lei no 2.449, 21/07/1988, a contribuição ao PIS foi substancialmente
reformulada: sua base de cálculo passou de faturamento para receita operacional bruta e
sua alíquota foi reduzida de 0,75% para 0,65%.
Muitos contribuintes questionaram junto ao Poder Judiciário as alterações introduzidas
por esses decretos-leis, do que decorreu, no julgamento do RE 148.754/RJ, a declaração
de inconstitucionalidade desses diplomas legais e, a posteriori, a suspensão de sua
execução pela Resolução Senatorial no 49, de 09/10/1995:
Art. 1o. É suspensa a execução dos Decretos-Leis no 2.445, de 29 de junho de
1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
148.754-2/210/Rio de Janeiro.
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o. Revogam-se as disposições em contrário.
Após a edição da Resolução do Senado no 49/1995, os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, anteriormente restritos às partes integrantes de processos judiciais
em que proferida, passaram a ser, no plano pessoal, erga omnes.
Sobreveio, então, o Decreto no 2.346, de 10/10/1997, que estabeleceu, no âmbito da
Administração Pública Federal, o efeito ex tunc (efeitos retroativos à data da entrada em
vigor do ato declarado inconstitucional) à Resolução Senatorial no 49, de 1995, quando,
então, restabeleceu-se a aplicação da Lei Complementar no 07, de 07/09/1970,
consideradas as alterações posteriores (exceto aquelas introduzidas pelos Decretos-leis
declarados inconstitucionais).
Firmada essa interpretação, voltou a ser aplicada a Lei Complementar no 07, de
07/09/1970, consideradas as alterações posteriores (exceto aquelas introduzidas pelos
Decretos-lei declarados inconstitucionais). Esta forma de apuração do PIS perdurou até
a edição da Medida Provisória 1.212, de 28/11/1995, convertida na Lei 9.715, de
25/11/1998.
Com o advento da Medida Provisória no 1.212/1995 e suas reedições, a contribuição
para o PIS passou a ter, para as pessoas jurídicas em geral, a seguinte configuração:
(grifei)
Art. 2°. A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades
de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
(...) Art. 3°. Para os efeitos do inciso I do art. anterior considera-se faturamento
a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente
da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços
prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas de bens e serviços
canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, e o imposto sobre operações relativas a circulação de
mercadorias - ICMS, retido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

(...) Art. 8°. A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o
caso, das seguintes alíquotas:
I - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento; (...)
Vale destacar que a referida MP, tendo sido publicada em 29 de novembro de 1995,
pretendeu vigorar a partir de 1o de outubro de 1995, sendo reeditada diversas vezes até
ser convertida na Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998 (o dispositivo que tratou da
eficácia retroativa da norma foi reproduzido no art. 18 da Lei no 9.715/98).
Contra a reedição de número 1.325, de 09 de fevereiro de 1996, foi apresentada a ADI
no 1.417, distribuída em 5 de março de 1996. Nessa reedição, o artigo que imprimia o
efeito retroativo era o 17. Na apreciação da medida cautelar, o STF decidiu suspender,
até o exame do mérito da ação, o dispositivo do art. 17, unicamente por ferir o princípio
da irretroatividade, conforme trecho do voto do Ministro-Relator, Octávio Gallotti
abaixo reproduzido:
Satisfeitos os pressupostos legais à sua concessão, defiro, em parte, o pedido de
medida cautelar, para suspender os efeitos da expressão "aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de outubro de 1995", contida no art. 17 da
Medida Provisória n° 1.325, de 9 de fevereiro de 1996.
Na apreciação do mérito, o STF manteve a decisão da cautelar, em acórdão publicado
em 23 de março de 2001.
(...)
Acolhendo o parecer e confirmando o decidido quando da apreciação da medida
cautelar julgo em parte, procedente a ação, para declarar a
inconstitucionalidade, no art. 18 da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, da
expressão "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de outubro
de 1995".
Além dessa ADI, a matéria também foi apreciada pelo plenário do STF no julgamento
do RE no 236.896-3/PA, assim ementado: (grifei)
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
PISPASEP. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA
PROVISÓRIA: REEDIÇÃO.
I. – Princípio da anterioridade nonagesimal, C.F., art. 195, § 6o: contagem do
prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo
de noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória.
II. – Inconstitucionalidade da disposição contida no art. 15 da Med. Prov. no
1.212, de 28.11.95 – “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de outubro de 1995” – e de igual disposição contida nas medidas provisórias
reeditadas e na Lei no 9.715, de 25.11.98, artigo 18.
III. – Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada
pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória,
dentro de seu prazo de validade de trinta dias. IV. - Precedentes do STF: ADIn
1.617-MS, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 15.8.97; ADIn 1.610-DF, Ministro
Sydney Sanches; RE no 221.856-PE, Ministro Carlos Velloso, 2a T., 25.5.98. V. -
R.E. conhecido e provido, em parte.
Há de se destacar do julgado o seguinte excerto do voto do relator, o Ministro Carlos
Velloso, que, acompanhado pela maioria do Tribunal, decidiu o seguinte (os destaques
não são do original):
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

“O RE é de ser conhecido e provido, no ponto, em parte, simplesmente para que
seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal, contados os noventa
dias a partir da veiculação da Med. Prov. no 1.212, de 28.11.95, pelo que
declaro a inconstitucionalidade da disposição inscrita no seu artigo 15 –
“aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de
1995”.”
Logo, forçoso concluir que o RE no 236.896-3/PA apreciou apenas a aplicação do
princípio da anterioridade nonagesimal, matéria que não foi objeto apreciação na ADI no
1.417.
Nesse compasso, o Senado Federal editou a Resolução no 10, de 07/06/2005 para
comunicar a inconstitucionalidade de parte do art. 15 da MP 1212/95 e suas reedições,
bem como de parte do art. 18 da Lei 9.715/98, e suspender a execução da disposição
“aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida
Provisória Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual
disposição constante das medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei
Federal no 9.715, de 25 de novembro de 1998, declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
De todo o exposto, resta sobejamente demonstrado que a decisão do STF, corroborada
pela Resolução n° 10/2005 do Senado Federal, apenas definiu o termo inicial para a
exigência do Pis na forma da MP 1212/95, qual seja: “noventa dias a partir a veiculação
da Medida Provisória no 1.212, de 1995”. Nenhuma outra consequência pode ser
extraída além dessa, não havendo como se deduzir, com base em tais atos, que a
contribuição para o PIS/Pasep somente se tornou exigível a partir de 01/03/1996, como
pretende a Manifestante.
Isso porque a declaração de inconstitucionalidade que posterga o início da produção de
efeitos de Medida Provisória e de Lei não implica em vacatio legis, se a legislação
anterior (LC 07/70) não houver sido revogada.
Significa dizer que até o início da vigência da MP 1212/95, o PIS deve ser apurado e
recolhido de acordo com a Lei Complementar 07/70.
É este o entendimento ratificado pela Instrução Normativa SRF no 06, de 19/01/2000,
verbis: (grifei)
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
232.896-3-PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 15, in fine, da Medida
Provisória no 1.212, de 28 de novembro de 1995, e suas reedições, e do art. 18, in fine,
da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, e, finalmente, considerando o que
determina o art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
Art. 1o Fica vedada a constituição de crédito tributário referente à contribuição
para o PIS/PASEP, baseado nas alterações introduzidas pela Medida Provisória
no 1.212, de 1995, no período compreendido entre 1o de outubro de 1995 e 29 de
fevereiro de 1996, inclusive.
Parágrafo único. Aos fatos geradores ocorridos no período compreendido
entre 1o de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto na
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de
1970.”
Em resumo tem-se:
a) no período compreendido entre 1o de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 o
PIS deve ser recolhido conforme disposto na Lei Complementar no 07/70 e legislação
superveniente (que não tenha sido invalidada pelo STF).
b) no período compreendido entre 1o de março de 1996 e 25 de novembro de 1998 –
anterior ao início da vigência da Lei no 9.715/98 – aplicam-se os dispositivos contidos
na MP no 1.212/95, tendo em vista o prazo nonagesimal a que se refere o artigo 195, §
6o, da Constituição Federal.
Dessarte, carece de sustentação a tese de inexigibilidade do PIS relativamente aos
períodos de apuração outubro/1995 a fevereiro/1996, da qual se originaria o indébito
pretendido pela Reclamante.
Ante ao exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.”
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 290/308),
no qual a Recorrente alegou o seguinte:
- O entendimento adotado pela DRJ faria sentido se analisada em um contexto
geral. A Recorrente, no entanto, se enquadra em uma situação excepcional, uma vez que possui
norma individual e concreta que lhe isenta do recolhimento da exação no período em questão;
- Objetivando a concessão de ordem judicial que lhe assegurasse o direito de
compensar valores recolhidos indevidamente a título PIS no período de outubro/1995 a
fevereiro/1996, exigidos a partir da edição da Medida Provisória 1.212/1995, a Recorrente
impetrou Mandado de Segurança;
- Considerando as atividades desenvolvidas pela Recorrente, ela esteve sujeita ao
recolhimento da contribuição ao PIS inicialmente instituída pela Lei Complementar no 7/70, que
previa o pagamento do PIS à alíquota de 0,75% sobre o faturamento auferido no sexto mês
anterior ao fato gerador;
- Em 1988, entretanto, a fim de alterar a sistemática da contribuição, o Governo
Federal editou os Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88, que previam a exigência à alíquota de
0,65% incidente sobre a receita operacional bruta auferida no mês imediatamente anterior;
- Tais medidas, entretanto, restaram declaradas inconstitucionais pelo E. STF e
tiveram sua execução suspensa por força da Resolução no 49 do senado Federal, de 10/10/1995;
- Neste cenário é que se entendeu pela aplicação retroativa dos comandos
normativos da Lei Complementar no 7/70 no período de vigência de referidos Decretos-lei;
- No entanto, a fim de regulamentar a contribuição ao PIS de forma diversa
daquela contida na Lei Complementar no 7/70, o Governo Federal editou a Medida Provisória no
1.212/95, que determinava o recolhimento com base no faturamento mensal auferido pela pessoa
jurídica no mês anterior, retroagindo-se tal determinação ao mês de outubro/1995, com
exigibilidade imediata, conforme artigo 15 de referido instrumento legal;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

- Pelo fato de não ter observado o Princípio da Anterioridade Nonagesimal ao
trazer nova sistemática da exigência de uma nova contribuição, o STF declarou a
inconstitucionalidade da exação no período de outubro/1995 a fevereiro/1995, por ocasião do
julgamento do RE 232.896-3/PA;
- Diante de tais fatos, nasceu para a Recorrente o direito de reaver o montante
recolhido indevidamente no período em questão;
- A Autoridade Fiscal, ao pretender reestabelecer a incidência da regra geral da
contribuição ao PIS prevista na Constituição Federal, a partir do cumprimento das disposições da
Lei Complementar no 7/70, acabou por desqualificar a coisa julgada material da Recorrente;
- As Autoridades Julgadoras invocam a Instrução Normativa no 06/2000, que,
absurdamente, prevê que “aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1o de
outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto na Lei Complementar no 7, de 7
de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970”;
- Ocorre que a sentença concessiva de segurança afastou a exigência do
recolhimento de PIS no período de outubro/95 –a fevereiro/96, conclusão a que se chega pela
leitura da apelação da PGFN que, dentre outros pontos, requereu a reforma da sentença para
tornar exigível o recolhimento do PIS deste mesmo período com base na LC no 07/70;
- No período de outubro/1995 a fevereiro/1996, a Recorrente encontrava-se
desobrigada do recolhimento da contribuição ao PIS, porque o Tribunal, ao negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional, afastou a aplicação da instrução
normativa no 6/2000, no que se refere a obrigação de recolhimento com base na LC 7/70;
- Quanto aos pagamentos indevidos, a Autoridade Fiscal indicou que foram feitos
os cálculos dos valores devidos a partir dos dados constantes dos sistemas da Receita Federal,
apurando-se os valores devidos para os meses de janeiro e fevereiro de 1996, correspondentes às
bases de cálculo de julho e agosto de 1995, de acordo com as disposições da LC 7/70;
- Assim, foram cadastrados dois pagamentos existentes para o período, quais
sejam, R$ 78.273,81 realizado no mês de janeiro/1996, e R$ 64.724,40, referente ao mês de
fevereiro/1996. Após, procedeu à vinculação dos pagamentos à apuração dos débitos de fls. 62 a
65, a fim de verificar os pagamentos realizados a maior;
- Ocorre que constam destes autos (fls. 163/167) as guias DARFs relativas aos
recolhimentos de PIS realizados indevidamente nos meses de novembro/1995 a março/1996;
- A Autoridade Fiscal asseverou que não teria sido possível o conhecimento de
todas as bases de cálculo do período - aquelas relativas aos meses de abril a agosto de 1995 -
porque a DIPJ do ano-calendário de 1995 estaria parcialmente incompleta, impossibilitando o
cálculo dos valores supostamente devidos com base na LC 7/70;
- Não há o que se falar em cálculo de valores devidos à título de PIS com base na
Lei Complementar, utilizando-se a base de cálculo dos meses de abril a agosto de 1995, pois
houve reconhecimento judicial no sentido de que, durante o período de outubro/1995 a
fevereiro/1996, não haveria obrigação legal de recolhimento do tributo;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

- A Autoridade Fiscal reconhece que nas datas de 10/11/1995, 15/12/1995,
15/01/1996, 15/02/1996 e 15/03/1996 a Recorrente realizou o pagamento dos montantes de R$
53.674,95, R$ 46.188,82, R$ 40.621,47, R$ 78.273,81 e R$ 64.724,40, respectivamente;
- Embora assim tenha concluído, a Autoridade Fiscal desconsiderou o pagamento
dos valores dos meses de novembro/1995, dezembro/1995 e janeiro/1996 do direito creditório,
ou seja, aproximadamente 69% dos valores do crédito foram ignorados e, ainda, descontou
valores supostamente devidos referentes aos meses de janeiro e fevereiro/1996, pagos nos meses
de fevereiro e março/1996;
- Ocorre que não existem razões para a diminuição do direito creditório da
Recorrente, já que as informações necessárias à correta apuração do quantum indevidamente
recolhido estavam presentes nestes autos e não há o que se falar em débitos de PIS durante o
período em comento – outubro/1995 a fevereiro/1996.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A Recorrente sustenta, em síntese, que possui decisão judicial transitada em
julgado que lhe assegura o direito de não recolher o PIS no período de outubro de 1995 a
fevereiro de 1996, e não apenas o direito de não recolher o PIS com base nas alterações
introduzidas pela Medida Provisória no 1.212/1995.
A controvérsia posta nos autos cinge-se a definir se a decisão judicial transitada
em julgado em favor da Recorrente, proferida no processo no 2002.61.00.023434-3, teria se
limitado a afastar a aplicação da Medida Provisória no 1.212/1995 no período de outubro de 1995
a fevereiro de 1996, situação em que seria devido o recolhimento do PIS com base na Lei
Complementar no 07/70, ou se a decisão também teria afastado a aplicação da Instrução
Normativa SRF no 6/2000, cujo artigo 1o, parágrafo único, justamente obrigava o recolhimento
do PIS com base na Lei Complementar no 07/70, como se colhe da letra da norma, abaixo
reproduzida:
“INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 6, DE 19 DE JANEIRO DE 2000 (Publicada no
DOU de 21/01/2000, seção , página 4)
Veda a constituição de crédito tributário e determina o cancelamento de lançamento
baseado na aplicação do disposto na Medida Provisória No 1.212, de 1995 a fatos
geradores ocorridos no período compreendido entre 1o de outubro de 1995 e 29 de
fevereiro de 1996.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
232.896-3-PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 15, in fine, da Medida Provisória
no 1.212, de 28 de novembro de 1995, e suas reedições, e do art. 18, in fine, da Lei no
9.715, de 25 de novembro de 1998, e, finalmente, considerando o que determina o art.
4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
Art. 1o Fica vedada a constituição de crédito tributário referente à contribuição
para o PIS/PASEP, baseado nas alterações introduzidas pela Medida Provisória no
1.212, de 1995, no período compreendido entre 1o de outubro de 1995 e 29 de
fevereiro de 1996, inclusive.
Parágrafo único. Aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1o
de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto na Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever, de ofício, os
lançamentos referentes à matéria mencionada no artigo anterior, para fins de alterar,
total ou parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 3o Os Delegados da Receita Federal de Julgamento subtrairão a aplicação do
disposto na Medida Provisória no 1.212, de 1995, quando o crédito tributário tenha sido
constituído com base em sua aplicação, no período referido no art. 1o, cujos processos
estejam pendentes de julgamento.
Art. 4o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.” (destaques
nossos)
Verifica-se que a inicial do Mandado de Segurança (fls. 169/189), de fato,
continha o pedido para afastamento da Instrução Normativa no 06/2000:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

A sentença que concedeu a segurança (fls. 194/203), entretanto, não afastou
expressamente as disposições da IN SRF no 06/2000. Ao revés, a decisão afirma que o objeto da
ação está adstrito ao afastamento da MP no 1.212/1995:

Não se tem notícias nesses autos da oposição de Embargos de Declaração por
parte da Recorrente, ou da adoção de qualquer outro expediente jurídico tendente a esclarecer
essa parte da decisão.
O fato de o Recurso de Apelação da PGFN (fls. 205/215) conter o pedido para
reforma da sentença “diante da legalidade da exigência do PIS no período de 1° de outubro de
1995 e 29 de fevereiro de 1996, nos termos da LC 07/70”, por si só, não significa que a decisão,
de fato, havia reconhecido o direito do contribuinte de não recolher o PIS naquele lapso de
tempo.
O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (fls. 217/225),
da mesma forma, não afasta a aplicação da Instrução Normativa SRF no 06/2000, como se colhe
da ementa do julgado:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Acrescente-se que, no corpo do acórdão, a Desembargadora Relatora deixa claro
que o indébito passível de restituição se refere ao recolhimento a maior do PIS, e não ao
recolhimento indevido da contribuição, conforme excerto abaixo reproduzido.

Pela análise do processo no 2002.61.00.023434-3, cujas peças foram trazidas a
esses autos pela Recorrente, conclui-se que, ao contrário do que foi alegado no Recurso
Voluntário, não existe decisão judicial que afaste a aplicação da Instrução Normativa SRF
no 6/2000 e, desse modo, desobrigue o contribuinte de promover o recolhimento do PIS com
base na Lei Complementar no 07/70 no período de 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro
de 1996.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Portanto, nesse aspecto, a manutenção do acórdão recorrido proferido neste
processo administrativo é medida que se impõe, ressaltando que o entendimento adotado pela
Delegacia de Julgamento está em consonância com o posicionamento já adotado por esta Turma,
em outra composição:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 08/11/1992 a 31/12/1999
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. LEI APLICÁVEL.
Diante da inconstitucionalidade definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) dos
Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, e do art. 15 da Medida Provisória no
1.212/1995 e de suas reedições, bem como do art. 18 da Lei no 9.715/1998, a
contribuição para o PIS deve ser apurada, até fevereiro de 1996, com base na Lei
Complementar no 7/1970, respeitada a regra da semestralidade prevista na súmula
CARF no 15.”
(CARF, Processo no 13820.001186/2002-82, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
007.118 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 25 de
agosto de 2020, Relator Hélcio Lafetá Reis)

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
PIS. ART. 18 DA LEI N° 9.715/1998 E ART. 15 DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
1.212/1995. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI
COMPLEMENTAR N° 7/1970.
Em face da decisão do STF sobre o art. 18 da Lei n° 9.715, originária da Medida
Provisória n° 1.212, o PIS, no período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, deve ser
apurado conforme a Lei Complementar n° 07/1970.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.”
(CARF, Processo no 10183.000840/2006-29, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201000.977 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 22/05/2012)
Oportuno mencionar a Súmula CARF no 15, que assim estabelece:
Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A Recorrente também questiona o montante do direito creditório reconhecido,
aduzindo que, embora a Autoridade Administrativa tenha reconhecido a existência de
pagamentos de PIS em 10/11/1995, 15/12/1995, 15/01/1996, 15/02/1996 e 15/03/1996, nos
montantes de R$53.674,95, R$46.188,82, R$40.621,47, R$78.273,81 e R$64.724,40,
respectivamente, foram desconsiderados, para os fins da compensação, os pagamentos realizados
nos meses de novembro/1995, dezembro/1995 e janeiro/1996.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

A esse respeito, veja-se o respectivo trecho do Despacho Decisório:

“30. Dando seguimento ao levantamento do crédito passível de compensação,
consultou-se a DIPJ/1996 apresentada pela interessada (fl. 61), não sendo possível o
conhecimento de todas as bases de cálculo do período, que, no caso concreto, seriam
aquelas compreendidas entre abril e agosto de 1995, visto que a declaração se
encontrava parcialmente incompleta.
31. Diante do fato, e do não atendimento pleno aos termos da intimação, calcularam-se
os valores de PIS devidos, com base nas informações disponíveis nos sistemas de dados
desta RFB, apurando-se a contribuição devida de PIS para os meses de janeiro e
fevereiro de 1996, (bases de cálculo de julho e agosto de 1995). Em seguida, por meio
do aplicativo CTSJ, cadastraram-se os dois pagamentos existentes para o período: R$
78.273,81 (janeiro) e R$ 64.724,40 (fevereiro), fl. 17. Realizaram-se as respectivas
vinculações, conforme extratos do programa, às fls. 62/ 65, a fim de se apurarem os
pagamentos a maior ocorridos, geradores do crédito ora em análise. À fl. 65, consta
demonstrativo de saldos de pagamentos, em que se constitui o direito creditório ora
reconhecido.
32. Abaixo tabela expositiva do direito creditório apurado na presente análise.
33. Em face das considerações contidas no despacho supra, com fundamento nos arts.
165 e 170 do CTN e no uso da competência conferida pelo Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 203/2012, artigo 226, inc. VII, 241, inc. I, e na
competência delegada pela Portaria DERAT/SP no 212/2014, DECIDO pela
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das declarações baixadas para tratamento manual no
presente processo até o limite do crédito reconhecido, no valor de R$ 61.852,47, em
valores originais nas respectivas datas de recolhimento, constantes do demonstrativo de
saldos de pagamentos à fl. 65 e da tabela expositiva acima.”

Em que pese a Recorrente tenha sido intimada para comprovar as bases de cálculo
do PIS nos meses em que teria sido apurado o crédito (fls. 19/21), a intimação não foi
integralmente cumprida (fls. 55/68).
A DIPJ/1996 apresentada pela Recorrente (fls. 14 e 61) está incompleta, pois não
permite o conhecimento de todas as bases de cálculo do ano-base.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Sendo assim, reputa-se correto o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.865 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.723192/2015-18

Fl. 330
DF CARF MF
Original